Tribunal: TJMMG
Processo: 2000143-30.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 13, INCISO IX, E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PELA FALTA DE MOTIVAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA - DESPREZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ATO PUNITIVO FULMINADO PELA ILEGALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O deslocamento do apelado até a sede da 23ª Cia PM não foi exclusivamente para atender ao seu interesse pessoal, mas a diligência atendeu também o interesse público no encaminhamento de documento ao Ministério Público e encontro com o seu comandante de pelotão em Minas Novas, bem como o seu comparecimento à Delegacia de Polícia Civil de Berilo, para tratar assuntos de interesse de sua fração policial.
- No que tange à imputação do artigo 14, inciso II, do CEDM, para que seja caracterizada a desídia, conforme entendimento também da ICC n. 01/2014, há necessidade de o militar incidir em uma das quatro condutas que integram o núcleo do tipo transgressional, a saber: o desempenho insuficiente; o desconhecimento da missão; o afastamento injustificado do local; e o procedimento contrário às normas legais regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, o que, de fato, não ocorreu.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000143-30.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO IX, E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PELA FALTA DE MOTIVAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA – DESPREZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ATO PUNITIVO FULMINADO PELA ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O deslocamento do apelado até a sede da 23ª Cia PM não foi exclusivamente para atender ao seu interesse pessoal, mas a diligência atendeu também o interesse público no encaminhamento de documento ao Ministério Público e encontro com o seu comandante de pelotão em Minas Novas, bem como o seu comparecimento à Delegacia de Polícia Civil de Berilo, para tratar assuntos de interesse de sua fração policial. - No que tange à imputação do artigo 14, inciso II, do CEDM, para que seja caracterizada a desídia, conforme entendimento também da ICC n. 01/2014, há necessidade de o militar incidir em uma das quatro condutas que integram o núcleo do tipo transgressional, a saber: o desempenho insuficiente; o desconhecimento da missão; o afastamento injustificado do local; e o procedimento contrário às normas legais regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, o que, de fato, não ocorreu. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Gisleno Dias Pereira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), em negar provimento ao presente recurso de apelação. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e James Ferreira Santos, que deram provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Gisleno Dias Pereira nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 118.901/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que em desfavor do autor foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.901/2018, por ter, no dia 27/09/2018, sendo o comandante do Dst PM de Francisco Badaró, comparecido na reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) n. 003/2017, na sede da 23ª Cia PM Ind, na cidade de Capelinha, no horário em que estava escalado no policiamento na cidade de Francisco Badaró, e ainda se deslocado em viatura orgânica de sua fração. Concluído o PCD, o encarregado opinou pelo enquadramento disciplinar do investigado. O CEDMU também opinou pelo cometimento de transgressão disciplinar. O Comandante da 14ª RPM firmou o ato punitivo em 15/05/2019, aplicando ao autor a sanção de advertência, com perda de 1 (um) ponto negativo em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso IX, e art. 14, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDM). Foi interposto recurso disciplinar ao comandante da 14ª RPM, tendo o seu provimento sido negado, sendo ativada a sanção em 23/09/2019. Após a ativação, foi interposto recurso ao comandante-geral da PMMG, o qual ainda estaria em trâmite. Em resumo, seguem as alegações do autor: - A sanção aplicada não se baseou nas provas carreadas aos autos. O encarregado do PCD teria desconsiderado fatos relevantes que demonstram a inexistência de elementares dos tipos transgressionais que lhe foram imputados. - O comandante da 14ª RPM teria emitido pré-julgamento no sentido de enquadrá-lo disciplinarmente, antes de conhecer as provas dos autos, deixando de fundamentar os atos decisórios. - Ausência dos elementos caracterizadores da transgressão disciplinar, como a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. O mero uso do bem público não seria suficiente para a ocorrência do núcleo do tipo, devendo a conduta ser ímproba e imoral. As provas documentais coletadas teriam demonstrado o devido uso do bem público, para a satisfação do interesse público, sendo este fato desconsiderado pelo encarregado do PCD e pela autoridade sancionadora. - No dia dos fatos, o autor se deslocou na viatura de sua fração até a sede da 23ª Cia PM ind, na cidade de Capelinha, porém, durante o seu deslocamento, procedeu à entrega de documentos ao Ministério Público e despachou com o seu comandante de pelotão em Minas Novas. Compareceu também na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Berilo e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO por fim, na sede da 23ª Cia PM Ind, onde recebeu as carteiras funcionais de outros dois militares. - Como já estava na sede da 23ª Cia Ind para outras demandas administrativas e estando devidamente notificado, compareceu à reunião do CEDMU n. 03/2017, para acompanhar ato processual em que figurava como acusado. O comparecimento a uma reunião de CEDMU é um direito do autor e o seu exercício é facultativo, contudo, quando o militar comparece, o ato se torna vinculado ao exercício da ampla defesa. O comunicante e o subscritor do despacho de instauração do PCD entenderam que o exercício do direito à defesa era a satisfação de interesse particular e que as demais diligências eram de interesse de terceiros. Esta interpretação seria desproporcional e arbitrária, porque as atividades que foram realizadas, no dia dos fatos, possuem relação com o interesse público, a oficialidade e a autonomia que o cargo lhe confere e exige, constituindo etapas de relacionamento institucional com outros órgãos públicos. - Os documentos colacionados aos autos não possuem qualquer informação da existência de conduta ímproba ou imoral, por parte do comunicado. Ao contrário, há informações de que os fatos ocorreram no âmbito da execução de serviços públicos. - O relatório do encarregado do PCD se baseou apenas nos relatos das testemunhas de defesa e em opiniões vagas. - O depoimento do 2º Ten PM Bernardo Oliveira, comandante do pelotão, apenas teria informado que o autor não teria pedido autorização para o deslocamento, sem qualquer dado de que este procedimento seria ímprobo ou imoral. Antes deste fato, nunca foi exigida a informação prévia de autorização dos deslocamentos para o pelotão e para a Cia PM. Somente após o corrido, o oficial enviou PA determinando que fosse informado a respeito dos deslocamentos, para fins de controle. - Não há nos autos qualquer demonstração da utilização de recursos públicos, para, de forma dolosa, satisfazer interesses pessoais ou de terceiros. - Como comandante do Dst de Francisco Badaró e ao se ausentar da cidade, adequou a escala de serviço, deixando outros militares escalados, o que teria sido ignorado pelo encarregado do PCD, mesmo após o comandante de pelotão ter afirmado que o comandante de destacamento tem autonomia para adequar a escala. - Para a caracterização do art. 14, inciso II, do CEDM (desídia), em razão do afastamento injustificado do local, não basta uma só conduta, mas o comportamento reiterado do agente. - As razões para o seu deslocamento foram plausíveis e se tratava de execução do serviço público e atendimento à notificação do CEDMU. - O ato de solução do PCD padece de vício de ausência de motivação, uma vez que, ao final, concordou com o CEDMU, no sentido da existência de transgressão disciplinar, sem externar as razões de fato e de direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - Na ata do CEDMU, também não há qualquer fundamentação idônea, seja fática ou jurídica, que possa levar à solução ou corroborá-la. O Major PM Adalberto Bernardes Neto teria deixado um lembrete ao lado direito da fl. 160 com os dizeres: “solucionar com enquadramento disciplinar”, ocasião em que teria feito pré-julgamento, sem analisar os fatos, dando uma ordem expressa antes mesmo que os militares encarregados de solucionar o procedimento pudessem analisar os autos. Esta conduta constitui abuso de poder. Ao final, o autor requereu a anulação do PCD, com o restabelecimento de sua situação funcional, a citação do Estado de Minas Gerais e a concessão da justiça gratuita. Os autos foram distribuídos ao juiz de direito substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, no Evento 4, recebeu a inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. No Evento 17, o Estado apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, no Evento 23, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado se manifestou no Evento 30 e o autor no evento 32, ambos dizendo que não teriam outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito. O Estado de Minas Gerais apresentou memoriais no Evento 38 e o autor, no Evento 40. Em sentença proferida no Evento 44, o juiz de direito do Juízo Militar reconheceu que, no ato de solução do PCD n. 118.901/2018 pelo Comandante da 23ª Cia PM, não foram apontados os motivos pelos quais não se consideraram as teses da defesa. Esta autoridade apenas acolheu o parecer do CEDMU, deixando de motivar a sua decisão. De igual forma, no parecer do CEDMU, não foram analisados os argumentos defensivos, nem apresentada fundamentação jurídica pertinente para que houvesse o enquadramento disciplinar. Assim, os argumentos defensivos não foram analisados, o que tolhe o exercício do direito de defesa, em sua plenitude. Diante do exposto, o magistrado julgou procedente o pedido do autor, para anular a sanção disciplinar decorrente do PCD n. 118.901/2018-23ª Cia PM, determinando a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor e a devolução da pontuação perdida. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/2003, e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. O Estado de Minas Gerais apelou da sentença no Evento 53, alegando que compete à Administração Militar apurar infrações e aplicar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO penalidades a seus servidores no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente e que restou sobejamente comprovado nos autos o cometimento da transgressão disciplinar pelo autor. Disse que o procedimento instaurado seguiu todos os trâmites legais, pelo que requereu que seja provido este recurso, para reformar a decisão guerreada, e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Pede deferimento. O autor não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo autor. Verifico, na solução do PCD n. 118.901/2018, exarada pelo comandante da 23ª Cia PM (ev. 1 – DOC6), que os fundamentos lançados na tese da defesa, que foram descritos de forma resumida, não foram considerados pela autoridade que deveria motivar e fundamentar a sua decisão de firmar o ato punitivo no artigo 14, inciso II, e no artigo 13, inciso IX, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O ato decisório é carente na exploração dos argumentos da defesa. Não apresentou os fundamentos que incidiam sobre a imputação da falta disciplinar e não mencionou, de forma motivada, porque estaria acolhendo o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). A autoridade, quando discorda do parecer do CEDMU, deve explicar as razões e os motivos da discordância, quando for o caso. Da mesma forma, a autoridade precisa explicar o porquê da concordância, proporcionando elementos para que a defesa recursal possa ser exercida de forma plena. Com o parecer do CEDMU ocorreu a mesma coisa. No evento 1 – COP4, não foram analisados os argumentos da defesa e não houve fundamentação sobre a imputação que estaria pesando em desfavor do comunicado. O comandante da 23ª Cia PM não avaliou individualmente as alegações defensivas ao ponto de concluir se a conduta praticada pelo autor era atípica ou não. Tais condutas implicaram prejuízo para o apelado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO já que não teve analisado os seus argumentos e, se não teve condições de rebatê-los de forma objetiva, houve um comprometimento dos postulados da ampla defesa e do contraditório, redundando em desprezo pelo devido processo legal por parte da Administração Militar, o que fulmina o ato punitivo com o defeito da ilegalidade. Percebo nos autos que, no dia 27/09/2018, o 3º Sgt PM Gisleno Dias Pereira, comandante do Dst PM de Francisco Badaró, se deslocou com viatura policial de sua fração para participar de uma reunião de CEDMU na sede da 23ª Cia PM, sediada na cidade de Capelinha, para a qual foi notificado a comparecer. Aproveitou a diligência para entregar um documento ao Ministério Público e despachar assuntos administrativos com o seu comandante de pelotão na cidade de Minas Novas. Compareceu também na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Berilo e na 23ª Cia PM, em Capelinha, onde recebeu as carteiras funcionais de outros dois militares. Como o apelado já estava notificado para comparecer na reunião do CEDMU n. 03/2017, cumpriu o seu direito de participar deste evento. Portanto, o seu deslocamento não se resumiu apenas em participar desta reunião, mas entendeu que seguiu a um princípio constitucional da eficiência, resolvendo outros assuntos administrativos que estavam pendentes no âmbito de sua fração policial. A Instrução Conjunta de Corregedorias (ICC) n. 01/2014 delimita o alcance interpretativo da transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso IX, do CEDM, que assim dispõe: Para a configuração da presente transgressão, há necessidade de que a utilização do recurso público, ou sob a responsabilidade do Estado, seja para atender a interesses pessoais e de terceiros. Não estando presente tal interesse, não há que se invocar a presente transgressão. Para a sua configuração, não há necessidade da ocorrência de vantagem pessoal ou de terceiro, basta que a utilização dos meios logísticos tenha por finalidade a satisfação de interesse pessoal ou de terceiro. Destaca-se, ainda, que a utilização dos recursos estatais ou sob a responsabilidade da Administração pública há de ser indevida, imoral, ou mesmo, ímproba. Em meu modesto entendimento, o deslocamento do apelado até a sede da 23ª Cia PM não foi exclusivamente para atender o seu interesse pessoal, mas a diligência atendeu também o interesse público no encaminhamento de documento ao Ministério Público e encontro com o seu comandante de pelotão em Minas Novas, bem como o seu comparecimento na Delegacia de Polícia Civil de Berilo para tratar de assuntos de interesse de sua fração policial. Não vejo também, conforme entendimento da ICC n. 01/2014, que a utilização da viatura policial nestas condições se mostrou indevida, imoral ou ímproba, o que afasta qualquer responsabilização administrativa nesse sentido, não ficando caracterizado qualquer desvio de finalidade se considerarmos as atividades desenvolvidas nessa diligência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No que tange à imputação do artigo 14, inciso II, do CEDM, para que seja caracterizada a desídia, conforme entendimento também da ICC n. 01/2014, há necessidade de o militar incidir em uma das quatro condutas que integram o núcleo do tipo transgressional, a saber: o desempenho insuficiente; o desconhecimento da missão; o afastamento injustificado do local; e o procedimento contrário às normas legais regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, o que, ao meu sentir, não ocorreu. A presente transgressão visa proteger a eficiência do serviço, punindo a conduta do militar que age de maneira desleixada, descuidada ou desatenta quando da prática de atos que se ligam ao exercício da função. Portanto, não vejo como enquadrar a conduta do apelado nesses parâmetros. Do que foi exposto, ressai dos autos o desrespeito e a falta de avaliação dos argumentos lançados na tese da defesa do apelado, gerando a solução do PCD n. 118.901/2018, sem motivação e fundamentação, redundando em desprezo dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o que fulmina a sanção disciplinar aplicada de ilegalidade, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO, VENCIDO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes Desembargadores, após analisar os autos, antecipo a Vossas Excelências que, com a devida venia, estou divergindo do voto do eminente Desembargador Relator. Entendo, em primeiro lugar, que a autoridade militar, no caso o Comandante da 23ª Cia PM Ind. – Mj PM Adalberto Bernardes Neto –, analisou e decidiu fundamentadamente o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.901/2018. De acordo com o documento que consta no Evento 1 – COP4 – Páginas 89/91 – o comandante fundamentou sua decisão, especificamente na página 91, que faz referência à fl. 161 do PCD (item 1.11. e ss.). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ali, o referido comandante externa seu convencimento acerca da ocorrência do fato transgressivo, já que o militar acusado não fez qualquer prova de que havia autorização para utilizar a viatura para deslocamento a uma reunião de CEDMU na qual haveria deliberação sobre assunto de seu interesse pessoal. Aliás, não verifiquei constar sequer autorização de seu superior para que assim procedesse. Em verdade, entendi que o militar tinha a finalidade de se deslocar até sede da 23ª Cia PM Ind., na cidade de Capelinha/MG, visando unicamente participar da reunião do CEDMU. Aí, para justificar o uso da viatura e a sua ausência na fração que comandava, durante o deslocamento ele procedeu à entrega de documentos ao Ministério Público e despachou no Pelotão em Minas Novas/MG e também foi à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Berilo/MG e, por fim, como dito, foi para a sede da 23ª Cia PM Ind., tudo devidamente programado. Nesse sentido decidiu o Mj PM Adalberto Bernardes Neto, acolhendo o parecer do CEDMU, que, aliás, é meramente opinativo e não precisa atacar os pontos invocados em defesa, mesmo porque não tem natureza de decisão. O parecer do CEDMU acolheu o parecer do encarregado, bem fundamentado por sinal. A decisão que solucionou o PCD, apesar de sintética, traz a exposição clara dos fatos e as razões de decidir. Mas não podemos confundir uma decisão sintética, ou até simplória, com uma decisão não fundamentada. A autoridade militar, a exemplo da nossa jurisdição, não precisa atacar ponto por ponto todas as assertivas de defesa, impugnando cada parágrafo da tese defensiva e os dispositivos invocados, principalmente quando tal decisão apresenta fundamentação apta a esclarecer o motivo que levou ao afastamento do entendimento da parte, como ocorreu no processo administrativo em estudo. É certo, então, que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar, ao contrário do que diz o ora apelado, procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida e trouxer fundamentação mínima, mas apta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação, razão pela qual não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Por fim, no caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, apresentando, inclusive, os recursos pertinentes. E isso somente foi possível pelo conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, pela observância do contraditório. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Gisleno Dias Pereira nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 118.901/2018. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Evento 4). É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator